Tribunal: STF
Processo: HC 184413
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 567.555/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para determinar que o juízo de primeiro grau reavaliasse a prisão preventiva do paciente, “nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirmando que o paciente “é primário, maior de 60 anos, tem comorbidades, tem residência fixa no distrito da culpa, advogado constituído, renda lícita e está preso [h]á mais de 90 (noventa) dias”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim que “sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica e o arbitramento de fiança, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, requer-se a conversão da custódia em prisão domiciliar”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que a questão relativa à situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) não foi decidida pelas instâncias precedentes (TJSP e STJ). Circunstância que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que teria sido surpreendido "abusando sexualmente da ofendida, criança de apenas seis anos de idade” (estupro de vulnerável). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator